Tribunal: STJ
Processo: 0001469-82.2021.8.16.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880289 - PR (2025/0084923-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - PR055288
AGRAVADO
: FRANCYLLENE SENGER DE GODOY PONTIN
ADVOGADA
: VANESSA DAL PONT GAZOLA - PR051355
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. SEGURO DE VIDA. DEVER DE
INDENIZAR. SÚMULA No 620/STJ. DEPÓSITO REALIZADO. GARANTIA.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é
vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade
mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007).
3. No caso concreto, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula no
620/STJ.
4. Rever a conclusão do acórdão de que os depósitos realizados foram a
título de garantia do juízo, de modo que o devedor não fica isento dos
consectários da sua mora, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
10/06/2025
16/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 93e1859c-929c-4795-9a82-07759f345c19

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880289 - PR (2025/0084923-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - PR055288
AGRAVADO
: FRANCYLLENE SENGER DE GODOY PONTIN
ADVOGADA
: VANESSA DAL PONT GAZOLA - PR051355
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. SEGURO DE VIDA. DEVER DE
INDENIZAR. SÚMULA No 620/STJ. DEPÓSITO REALIZADO. GARANTIA.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é
vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade
mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007).
3. No caso concreto, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula no
620/STJ.
4. Rever a conclusão do acórdão de que os depósitos realizados foram a
título de garantia do juízo, de modo que o devedor não fica isento dos
consectários da sua mora, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE
VIDA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA –
MORTE DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTADO DE
EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 620 DO STJ – ENTENDIMENTO
RATIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DA CORTE SUPERIOR – PAGAMENTO
DEVIDO – DEPÓSITO REALIZADO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO –
REVISÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 677 DO STJ – ATO QUE
NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO, NÃO LIBERANDO O DEVEDOR DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS – DEVER DE PAGAMENTO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DO MOMENTO DO DEPÓSITO ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO
DOS ALVARÁS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DESDE A CITAÇÃO – ENTENDIMENTO DO
Documento eletrônico VDA47606067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 56fbc791-7fc4-43c2-bb13-0185f67541a1

STJ E DESTA CORTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA -
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS
À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO (1), INTERPOSTO PELA EMBARGADA, PROVIDO
RECURSO DE APELAÇÃO (2), INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, NÃO
PROVIDO (e-STJ fl. 624).
"
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 668).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 757, 762, 765,
768 e 799 do CC; 165 e 306 do CTB; e 485, IV, 489, § 1o, IV, 783 e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC.
Sustenta que deve ser julgada extinta a ação de execução do título
executivo extrajudicial.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 708/718), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local consignou que:

"(...)
Na origem, trata-se de embargos à execução de título executivo
extrajudicial, consistente em seguro de vida em caso de morte (art. 784, VI,
do CPC). É incontroverso que o , cônjuge da embargada, faleceu em
decorrência de acidente de trânsito node cujus qual se envolveu estando
embriagado.
A controvérsia reside em se o estado de embriaguez do segurado
afasta a obrigação da seguradora de pagar a indenização à beneficiária.
(...)
A embargada deu início à execução do valor de R$ 817.839,72
(oitocentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e nove Reais e setenta e dois
centavos), em julho de 2021 (mov. 1.9 dos autos dos embargos), tomando por
referência a apólice emitida em fevereiro de 2018 (movs. 1.9 e 1.12 dos
autos dos embargos).
A embargante, por sua vez, realizou depósito, a título de garantia
do juízo, do valor de R$ 1.052.745,89 (um milhão, cinquenta e dois mil,
setecentos e quarenta e cinco Reais e oitenta e nove centavos), que é o
resultado do valor executado corrigido monetariamente desde fevereiro de
2018 até julho de 2021, mais 10% a título de honorários (movs. 20.1, 20.2 e
20.3 dos autos da execução – autos no 0001077- 45.2021.8.16.0080).
Conforme o posicionamento atual do STJ, referido depósito não equivale a
pagamento, de maneira que não extingue a obrigação e, portanto, não libera
o devedor dos encargos moratórios." (e-STJ fls. 626/631).
Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:
Documento eletrônico VDA47606067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 56fbc791-7fc4-43c2-bb13-0185f67541a1

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

No tocante à embriaguez ao volante e ao seguro de vida, a jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de ser vedada nesta espécie securitária, ao contrário
do que ocorre no seguro de automóvel, a exclusão de cobertura na hipótese de
sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de
insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007).
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 489 E
1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
Documento eletrônico VDA47606067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 56fbc791-7fc4-43c2-bb13-0185f67541a1

CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. MORTE DO SEGURADO.
EMBRIAGUEZ. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 620 DO STJ.
PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em se tratando de
seguro de vida, ao contrário do que ocorre nas hipóteses de seguro de
automóveis, a exclusão de cobertura em caso de sinistro decorrente da
embriaguez do segurado se revela inválida. Incidência da Súmula no 620 do
STJ.
3. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2.765.300/MG, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
).
21/2/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO
SINISTRO.
EMBRIAGUEZ
DO
SEGURADO.
MORTE
ACIDENTAL.
AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR
DA
SEGURADORA.
ESPÉCIE
SECURITÁRIA.
COBERTURA
AMPLA.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
TRATAMENTO DIVERSO. SÚMULA No 620/STJ. CONDUTA INTENCIONAL.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMU LA No 284
/STF.
1. Discute-se nos autos acerca do direito de indenização securitária prevista
em contrato de seguro de vida em decorrência do falecimento do segurado
em acidente de trânsito, provocado, em tese, por estado de embriaguez.
2. Não viola o art. 1.022 do CPC nem importa em negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução
da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta.
3. No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é
vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade
mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007).
4. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de
vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato,
sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo
agravamento do risco segurado.
5. No caso em apreço , aplica-se o entendimento consagrado na Súmula no
620/STJ.
6. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a
partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que não
houve conduta intencional do segurado no agravamento do risco, encontra o
óbice da Súmula no 7/STJ.
7. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em
qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado
o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de
recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação
à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
8. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2.215.664/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
).
11/4/2024
Documento eletrônico VDA47606067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 56fbc791-7fc4-43c2-bb13-0185f67541a1

Tal entendimento está solidificado no âmbito deste Tribunal Superior,
cabendo conferir a redação da Súmula no 620/STJ: "(...) A embriaguez do segurado
não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro
de vida."
Por fim, rever a conclusão do acórdão de que os depósitos realizados foram
a título de garantia do juízo, de modo que o devedor não fica isento dos consectários
da sua mora, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 56fbc791-7fc4-43c2-bb13-0185f67541a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.880.289 / PR
Número Registro: 2025/0084923-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014698220218160080 00016767620248160080 16767620248160080
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - PR055288
AGRAVADO
: FRANCYLLENE SENGER DE GODOY PONTIN
ADVOGADA
: VANESSA DAL PONT GAZOLA - PR051355
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/06/2025
16/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48267030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: e423733e-5f53-4e48-9af7-fc719a6d3ed9

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: e423733e-5f53-4e48-9af7-fc719a6d3ed9